Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas, Depoimento, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS - CNPJ: 11.963.148/0001-48 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (AGRAVADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
J M
M
PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS.

AGRAVADO:
CIELO S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E
INDENIZAÇÃO POR DANO
S

MORA
IS E MATERIAIS
–
REPASSE DE VALORES
–

MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE –
RETIRADA E
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO CNPJ DA E
MPRESA DEMANDANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– POSSIBILIDADE –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DELIMITAÇÃO

DA
DATA DE INCIDÊNCIA DA
PERÍCIA
CONTÁBIL

–

DESCABIMENTO
–

HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

–
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO

–
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A tutela provisória de urgência configura medida excepcional, cabível, apenas, na hipótese de demonstração do cumprimento dos requisitos explicitados na lei, vale dizer, quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Constatada
situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
, pode ser admitido a mitigação d
os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço
. (Precedentes STJ)

É admissível,
o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão e abstenção de inclusão de restrições
do CNPJ da demandante
junto aos
cadastros de proteção ao crédito (
SPC eSERASA
), sob pena de multa
diária
.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias.

Restando d
ecidido o
mérito do a
gravo de
i
nstrumento
,
pela
Câmara
Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto pela agravante
J M
M
PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS
, contra decisão de saneamento processual proferida

pelo juízo
a quo
(ID. 1o grau: 128221809 – autos de origem PJE No 1016911-95.2022.8.11.0041)
da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que não reconheceu a qualidade de consumidora da parte agravante e por consequência indeferiu
os pedidos de
inversão do ônus da prova
, bem como
, os
pedido
s
de
delimitação
da data de incidência da perícia contábil
e
produção de
prova oral
, nos seguintes termos:

“
(...)

Não há outras questões processuais pendentes
.
Dou o feito por saneado. A relação entre as partes não é de consumo, pois, a autora não se enquadra no conceito de consumidor, já que se utiliza dos serviços de ambos os requeridos para implementar sua atividade comercial, portanto, relação de insumo. Nesse passo, não inverto o ônus da prova, devendo a autora provar o fato constitutivo do seu direito e os requeridos os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora. O ponto controvertido é saber se a partir de abril/2021 a CIELO
repassou corretamente os valores dos recebíveis à autora, conforme contrato; se nesse período o Banco do Brasil aplicou os encargos da mora de forma correta ou não na conta corrente utilizada para receber os valores da CIELO. O Banco do Brasil pediu o julgamento antecipado da lide; a CIELO a produção de prova documental e pericial; a autora a produção de provas oral e pericial. Assim, decido: 1 - Indefiro a prova oral requerida pela autora, vez que não se mostra útil na espécie. 2 - DEFIRO a prova documental requerida pela CIELO, assim, expeça-se ofício à CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) para que informe o histórico de transações efetuadas pela Autora, junto à Cielo, com valores, data de liquidação e domicílio bancário. 3 – DEFIRO a prova pericial contábil requerida pela autora e
correquerida
CIELO e NOMEIO a perita Silvia Mara Leite Cavalcante para o trabalho, e desde já fixo os honorários em R$ 6.000,00, para o total da perícia, devendo ser custeado 50% pela autora e 50% pela CIELO, que produziu o documento.
(...)”

Em razões recursais
(ID no
203696657
)
, o Agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da concessão de efeito ativo,
no tocante a
inversão do
ônus
da prova e aplicação do CDC
, bem como, a
s
uspensão das restrições/negativações realizados referente aos débitos “sub judice
”.

Da concessão de efeito suspensivo à decisão que
indeferiu a d
elimitação do período de incidência da perícia judicial compreendendo os meses de janeiro a dezembro/2021, bem como,
indeferiu a
produção de prova oral
.

O pedido recursal liminar, f
ora parcialmente
deferido
,
concedendo
parcialmente a tutela antecipada pleiteada,
conferindo-lhe efeito ativo apenas para que seja
aplicado
a inversão do ônus da prova
e
incidência do
Código de Defesa do Consumidor,

em prestígio a Teoria Finalista Mitigada e
ainda, a
suspensão das restrições/negativações realizados referente aos débitos “sub judice”.
Noutro giro
,
anoto que
,

fora
m

indeferidos
os pedidos liminares, no tocante a produção de provas,
que visava
delimitação do período de incidência da perícia judicial compreendendo os meses de janeiro a dezembro/2021, bem como, a produção de prova oral e designação de audiência de instrução e julgamento, por ausência de imediata recorribilidade do referido pedido, nos termos
do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A
s
parte
s
agravada
s
, apresent
aram
contraminuta
s
ao recurso interposto,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
e
manutenção da decisão vergastada em sua integralidade.
(ID no
204619663 e
20
8311157
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
J M
M
PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS.

AGRAVADO:
CIELO S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da concessão de efeito ativo, no tocante a inversão do ônus da prova e aplicação do CDC, bem como, a suspensão das restrições/negativações realizados referente aos débitos “sub judice”.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
fora interposto Agravo De Instrumento Com Pedido De Antecipação De Tutela, pela agravante
J M
M
PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS
, contra decisão de saneamento processual proferida
pelo juízo
a quo

(ID. 1o grau: 128221809 – autos de origem PJE No 1016911-95.2022.8.11.0041) pela Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que não reconheceu a qualidade de consumidora da parte agravante e por consequência indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova, bem
como,
os pedidos de delimitação
da data de incidência da perícia contábil e produção de prova oral
,
ante
a
ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da análise inicial dos presentes autos,
que a Agravante trabalha com a revenda de Produtos em Couro, sendo que, solicitou junto a administradora de cartões CIELO S/A, m
aquineta
CIELO MOVE 5000 – No 60508151677446, para cartão de crédito e débito, visando agilizar/facilitar o recebimento de suas vendas.

Aduz ainda, que começou a ter problemas com suas movimentações bancárias, justamente envolvendo os repasses da empresa Cielo e Banco do Brasil, ocasionando danos morais e materiais a mesma, o que causou inclusive problemas junto a outras instituições financeiras
.

Afirma, que ante o
indeferimento dos pedidos em sede de decisão
sane
adora, fora obrigada a interpor o presente agravo de instrumento com pedido de efeito
ativo para reformar a decisão interlocutória
mencionada.

La
d
o outro, a
s
agravada
s BANCO DO BRASIL S.A. e
CIELO S.A
,
afirma
m
que a decisão interlocutória vergastada, fora escorreita
, não
cabe
ndo
a inversão d
o ônus probatório

e
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, no presente caso.

Afirmam ainda,
que
fora suficientemente comprovado por meio de documentos idôneos,
o repasse
d
os valores
à autora
, conforme contrato
, bem como,

correta aplicação d
os encargos da mora na conta corrente utilizada para receber os valores
.

Asseveram ainda,
que deve ser negado provimento ao recurso interposto,
ante a
ausência de requisitos necessários para concessão da medida liminar.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que,
assiste
razão
parcial
à Agravante, pois,
não fora comprovado integralmente os
requisitos necessários para concessão da tutela de urgência com efeito
ativo e suspensivo
.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito de efeito
ativo
da decisão proferida pelo juízo a quo, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesta senda
,
percebo que a lide
versa sobre a suposta incongruência dos lançamentos e pagamentos realizados,
com a
tese de ausência de repasse de valores, o que demanda a necessidade de conhecimento técnico das operações que são a expertise das partes agravadas, desse modo, embora a parte agravante não comporte a qualidade de destinatário final do produto, contudo, entendo que o caso nos autos evidencia a hipossuficiência técnica da parte agravante, cenário que deve ser ponderado para o equilíbrio da relação processual.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, entendo que a parte agravante comprovou sua hipossuficiência técnica, devendo ser aplicada a Teoria Finalista Mitigada diante da vulnerabilidade da empresa agravante
.

N
esse sentido é
a jurisprudência hodierna
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL
– MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – ART. 6°, VIII, DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE –
COMPETÊNCIA – CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição
processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.

Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual.

(N.U 1019483-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO.
VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (grifo nosso)

Noutro giro
, percebe-se que o perigo de dano milita em favor do Agravante, pois, se trata de empresa do ramo de vendas de varejo, onde há notório prejuízo, com a manutenção de CNPJ em rol de inadimplentes e mau pagadores em decorrência de débitos “sub judice”
(R$ 74.386,00 – 19/07/2021 e R$ 5756,00 – 31/08/2021)
discutidos nos autos, constante no extrato de negativação,
acostados à exordial.

Ressalto ainda, que caso não seja legítima, a pretensão deduzida pela
Agravante
na ação de origem, ou seja, no processo de conhecimento, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para a requerida/agravada BANCO DO BRASIL S.A., que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Da concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a d
elimitação do período de incidência da perícia judicial compreendendo os meses de janeiro a dezembro/2021, bem como, indeferiu a produção de prova oral.

Neste ponto recursal,
tratando-se d
e juízo de cognição sumária,

não visualizo,
os requisitos necessários para concessão d
e efeitos suspensivo d
a tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada
.

Ademais
,
necessário registrar
que
de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art.1.015doCPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a hipótese de cabimento de decisão que indefereo pedido de produção deprova considerada inútil.

De outra via, não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
nos
1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Veja que o juízo de origem entendeu pela desnecessidade na produção de oral, por não ser cabível a espécie. Além disso, vê-se que houve o deferimento de provas mais adequada ao deslinde do feito, qual seja, prova pericial contábil.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A
decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018,
DJe
19/12/2018), requisitos não verificados no caso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023902-79.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva. 3.
A insurgência do agravante diz respeito exclusivamente ao indeferimento do pedido para expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, a fim de localizar a certidão de óbito e informações sobre os herdeiros. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC
, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. (TJ-MT 10206426220218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)– Grifo Nosso

A propósito, a matéria encontra jurisprudência consolidade no STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1
. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1866189 SE
2020/0059370-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2021) – Grifo Nosso

Realça-se, ainda, que mesmo com o indeferimento de tais pedidos, em sede de Agravo de Instrumento, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação.

Sobre o tema:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).

Assim,
neste ponto recursal,
diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente
(periculum in mora)
, verifica-se que tais pedidos devem ser conhecidos, porém, indeferidos.

Por fim, registro que a
empresa CIELO S.A.,
interpôs
agravo intern
o,
contudo,
registro que
restou prejudicado
seu julgamento
, em razão d
a ocorrência do
julgamento
de mérito, do

presente
agravo de instrumento, por esta Câmara Julgadora
, nesta oportunidade.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
c
onferindo-lhe efeito ativo para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor,
com
a inversão do ônus da prova
na presente lide
, e, ainda,determino que a instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A., ora agravada, proceda com a retirada/suspensão das negativações “sub
judice”

(R$ 74.386,00 – 19/07/2021 e R$ 5756,00 – 31/08/2021 – constantes no ID no 84041026 – dos autos de origem)
, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a ciência da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (
quinhentos
reais)
. E
,
por
consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória
,
sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024